Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DÉBITO DE IPTU/TLP. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ A TRANSFERIR O IMÓVEL E PAGAR OS TRIBUTOS EM ABERTO LANÇADOS EM DÍVIDA ATIVA. PEDIDO RECURSAL DE RESSARCIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA EM ABERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõe o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, é defeso aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, após a citação, sem o consentimento do réu, e, de forma alguma, após o saneamento do processo, conforme o inciso II, do mesmo dispositivo legal.
2. Se a parte autora não alegou eventual mudança fática, por fato superveniente, no decorrer do processo (artigo 493, do CPC), a questão não foi analisada na sentença, sendo, pois, incabível sua análise em apelação, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Apelação não conhecida.